Tribunal: STJ
Processo: 1505969-19.2020.8.26.0228
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 2488057 - SP (2023/0382524-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: RAFAEL ABREU DA CRUZ
ADVOGADOS
: WILLIAN RICARDO SOUZA SILVA - SP310641
ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
JEZIEL ALVES SANTOS - SP276219
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MURILO GIOVANNI DE ASIS ALMEIDA RIBEIRO
ADVOGADO
: WILLIAN RICARDO SOUZA SILVA - SP310641
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo regimental em razão da
deficiência da impugnação recursal, aplicando a
Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50808247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:19:17
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b02df225-eea0-444c-acca-24dc8f3932f6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
17/09/2025
23/09/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:19:17
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b02df225-eea0-444c-acca-24dc8f3932f6

EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2488057 - SP (2023/0382524-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: RAFAEL ABREU DA CRUZ
ADVOGADOS
: WILLIAN RICARDO SOUZA SILVA - SP310641
ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
JEZIEL ALVES SANTOS - SP276219
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MURILO GIOVANNI DE ASIS ALMEIDA RIBEIRO
ADVOGADO
: WILLIAN RICARDO SOUZA SILVA - SP310641
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo regimental em razão da
deficiência da impugnação recursal, aplicando a
Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fls. 1.072-1.073):
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
Documento eletrônico VDA50393582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:24
Código de Controle do Documento: a972258a-ac99-4bd6-b268-efc797f84500

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão
que negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da
aplicação do rito da repercussão geral.
1.2. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo regimental não ultrapassa o juízo de
admissibilidade,
pois
a
parte
agravante
não
atacou
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC,
aplicáveis subsidiariamente ao processo penal conforme o art. 3o
do CPP, o agravo regimental deve impugnar de forma específica
os fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado
no caso em análise.
3.3. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo
regimental que deixa de atacar os fundamentos da decisão
recorrida.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental não conhecido.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à
apontada violação ao art. 5o, XI e LVI, da Constituição Federal, em razão da
entrada em domicílio sem autorização judicial, fundadas razões de flagrante
delito ou consentimento válido.
Alega a existência de contradição entre a manutenção da condenação
em 7 anos de reclusão por tráfico e a quantidade ínfima de entorpecente, a
fragilidade das provas dos autos e a sentença absolutória.
Menciona a ocorrência de obscuridade quanto as razões para
exasperação da pena-base, afastamento do tráfico privilegiado e o regime inicial
fechado.
Requer a concessão de efeito suspensivo e o acolhimento dos
aclaratórios para sanar os defeitos apontados, com a correspondente
repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos
2.
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão".
Documento eletrônico VDA50393582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:24
Código de Controle do Documento: a972258a-ac99-4bd6-b268-efc797f84500

Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o recurso extraordinário teve
seguimento negado por se enquadrar nas hipóteses dos Temas n. 181 e 339 do
STF, não tendo a parte agravante, contudo, impugnado, especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar as alegações aduzidas
no recurso extraordinário.
Esclareceu-se que, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal (art. 3o
do CPP) deve a parte, na petição do agravo regimental, refutar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, o que não foi atendido no recurso em
questão, razão pela qual incide, na espécie, o óbice consolidado nos termos da
Súmula n. 182 do STJ.
Por fim, mister esclarecer que o vício da contradição é interno do
julgado e pressupõe a relação de incompatibilidade lógica entre os fundamentos
e o dispositivo do julgado, o que não ocorreu no caso dos autos (EDcl no AgInt
nos EDcl no AREsp n. 2.318.031/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
15/4/2024
2/5/2024
Inexistindo, portanto, vício a ser dissipado, constata-se a pretensão
exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que
não se coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Diante da rejeição dos embargos de declaração, o pleito de atribuição
de efeito suspensivo fica prejudicado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50393582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:24
Código de Controle do Documento: a972258a-ac99-4bd6-b268-efc797f84500

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EAREsp 2.488.057 / SP
Número Registro: 2023/0382524-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15059691920208260228
1505969192020826022801
150596919202082602281505969192020826022801 15076827820208260050
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : RAFAEL ABREU DA CRUZ
ADVOGADOS
: WILLIAN RICARDO SOUZA SILVA - SP310641
ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
JEZIEL ALVES SANTOS - SP276219
INTERES.
: MURILO GIOVANNI DE ASIS ALMEIDA RIBEIRO
ADVOGADO
: WILLIAN RICARDO SOUZA SILVA - SP310641
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAFAEL ABREU DA CRUZ
ADVOGADOS
: WILLIAN RICARDO SOUZA SILVA - SP310641
ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
JEZIEL ALVES SANTOS - SP276219
Documento eletrônico VDA50789834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:43:23
Código de Controle do Documento: 032da991-30ae-4a9d-bdde-fb33d450cfb1

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MURILO GIOVANNI DE ASIS ALMEIDA RIBEIRO
ADVOGADO
: WILLIAN RICARDO SOUZA SILVA - SP310641
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/09/2025
23/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:43:23
Código de Controle do Documento: 032da991-30ae-4a9d-bdde-fb33d450cfb1